Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-45.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-45.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 023.152.231-21 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
GRATUIDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS EXORBITANTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. ANALISADOS NA REVISIONAL. COISA JULGADA.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO E TARIFAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
MORA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, proposta pela Cooperativa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, com possibilidade de expedição de novo certificado de registro e subsequente venda do bem. A parte apelante pleiteia a reforma da sentença, arguindo ausência de mora por suposta abusividade contratual e requerendo, subsidiariamente, aplicação da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre cooperativa de crédito e cooperado; (
ii
) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização pactuada no contrato, a ponto de descaracterizar a mora; (
iii
) determinar se há inovação recursal quanto aos pedidos de devolução de valores pagos indevidamente, venda casada e seguro prestamista; (
iv
) verificar se é cabível a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado quando há prestação de serviços típicos de instituição financeira, como no caso de contrato de financiamento com alienação fiduciária, conforme entendimento da Súmula 297 do STJ.

O contrato em questão estipula juros remuneratórios de 3,17% ao mês (45,42% ao ano), abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN na época da
contratação. A alegação de abusividade já foi objeto de apreciação em ação revisional anterior, na qual o pedido foi julgado improcedente, configurando coisa julgada e impedindo nova análise da questão.

A capitalização mensal dos juros está expressamente prevista no contrato, não havendo capitalização diária. A jurisprudência admite a capitalização mensal quando pactuada de forma clara, como no presente caso.

A alegação de venda casada, tarifas bancárias indevidas e seguro prestamista configura inovação recursal, pois não foi objeto da contestação e tampouco analisada na sentença, sendo incabível sua apreciação em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e à preclusão.

A descaracterização da mora depende da demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não restou comprovado. Mantida a mora, permanece legítima a ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem pelo credor fiduciário.

A aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 depende do reconhecimento da improcedência da ação de busca e apreensão, o que não ocorreu. Assim, não se verifica a hipótese legal de aplicação da penalidade pretendida pela apelante.

Considerando a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre cooperativas de crédito e cooperados quando presentes características de prestação de serviços financeiros típicos de instituições bancárias.

É vedada a rediscussão de matérias já julgadas em ação revisional anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato.

Configura inovação recursal a alegação de ilegalidade de cláusulas contratuais não impugnadas na contestação.

A multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 só se aplica em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o que não se verifica quando caracterizada a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII e 51, IV; CPC,
arts
. 98, § 3o, 141 e 492; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008685-45.2024.8.11.0037

JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, consolidando a posse e propriedade plena do bem em favor da parte autora, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial do bem.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
,
que fixou no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de mora, em razão da alegada abusividade nas taxas de juros praticadas no contrato, bem como, subsidiariamente, a aplicação de multa prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69, caso o bem já tenha sido alienado.

Sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência financeira
.

Alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato estão muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN
à época da contratação configurando abusividade capaz de descaracterizar a mora
.

Argumenta que a ausência de mora acarretaria a extinção do processo sem resolução de mérito, por carência de ação
.

Aduz que, caso tenha havido a alienação do bem a terceiros, deve ser aplicada a multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69
.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e a consequente inversão do ônus da prova
.

Pondera sobre a abusividade da
capitalização
diária de juros, sem especificação expressa no contrato
.

Alega a ocorrência de venda casada no que tange à contratação de seguro prestamista e tarifas bancárias
.

Requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas contrarrazões (
id
300143944), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a inaplicabilidade do
CDC
por se tratar de relação entre cooperativa e cooperado. No mérito, defende a legalidade dos juros praticados, demonstrando que estão abaixo da média de mercado, a regularidade da
capitalização
mensal expressamente prevista no contrato, e arguindo a impossibilidade de inovação recursal quanto aos temas de venda casada, seguro prestamista e tarifas, por não terem sido objeto de discussão na contestação. Por fim, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR
(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

A parte apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Todavia, conforme se depreende da sentença, tal benefício já foi concedido pelo magistrado de primeiro grau, de modo que não há necessidade de apreciação desta Corte sobre a questão, restando
PREJUDICADA
a análise.

É como voto.

VOTO -
(Mérito)

Eminentes pares:

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o fundamento de que a relação entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo.

A questão não é pacífica na doutrina e jurisprudência. De um lado, há o entendimento de que as cooperativas de crédito têm natureza jurídica própria, não se enquadrando no conceito de instituição financeira para fins de aplicação do CDC, pois operam em sistema de mutualidade entre seus associados. Por outro lado, há a posição de que, quando a cooperativa atua como prestadora de serviços financeiros aos seus cooperados, estabelece-se relação de consumo.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes foi de financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, operação tipicamente financeira. Assim, independentemente da natureza cooperativa da instituição, o serviço prestado caracteriza atividade financeira, atraindo a incidência do CDC, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, permitindo o exame de eventuais abusividades contratuais.

Poi
s bem.

A

questão central consiste em verificar se, efetivamente, há abusividade nas taxas de juros pactuadas, capaz de impactar a caracterização da mora da devedora e, por consequência, o próprio direito de ação do credor fiduciário.

O objeto do litígio é o contrato celebrado entre as partes em 25/10/2023, Cédula de Crédito Bancário de no C30530423-0 (id 300143876).

A apelante alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato estão muito acima da taxa média de mercado, o que configuraria abusividade capaz de descaracterizar sua mora.

Inicialmente, destaco que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, podendo praticar taxas de mercado, desde que não abusivas. A abusividade, por sua vez, deve ser demonstrada caso a caso, não bastando a mera alegação de que os juros superam determinado patamar.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,17% ao mês, equivalente a 45,42% ao ano.

A apelante sustenta que essa taxa seria abusiva quando comparada à média de mercado.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, no caso dos juros remuneratórios
, conforme consignado na sentença,
a
matéria já fo
ra
analisada por ocasião do julgamento da ação revisional que tramitou perante o juízo sob o no 1009452-83.2024.8.11.0037,
cujo pedido de revisão foi julgado
improcedente.

Sabe-se que a
rediscussão d
a
quest
ão
esbarraria na coisa julgada.

Portanto, deixo de analisar a abusividade alegada concernente aos juros remuneratórios incidentes na Cédula de Crédito Bancário de no C30530423-0 (id 300143876).

A apelante também questiona a capitalização dos juros, alegando que seria diária e sem especificação expressa no contrato.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários é admitida desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, nos seguintes termos:

"O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 45,425701% (QUARENTA E CINCO VÍRGULA QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E UM MILIONÉSIMOS POR CENTO) ao ano, 3,170000% ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE."
(
contrato,
id 300143876 – pág. 04).

Portanto, havendo previsão expressa de capitalização mensal, e não diária como alegado pela apelante, não se vislumbra qualquer abusividade neste ponto.

A apelante apresenta em suas razões recursais argumentos relacionados à suposta venda casada, cobrança indevida de tarifas e contratação de seguro prestamista, temas que não foram objeto de discussão em sua contestação original.

Nesse ponto, assiste razão à apelada quando afirma que há inovação recursal.

É vedado à parte recorrente inovar em sede de recurso, trazendo questões que não foram debatidas na fase processual adequada.

A apelação deve se ater aos limites da lide estabelecidos na petição inicial e na contestação, não podendo ampliar o objeto da demanda.

Portanto, não conheço dos argumentos relativos à venda casada, cobrança de tarifas e seguro prestamista, por configurarem inovação recursal e, eventualmente, ofensa à coisa julgada.

Verifica-se que não
estando caracterizada a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
, não há fundamento para a descaracterização da mora da devedora.

Mantida a mora, permanece hígido o direito do credor fiduciário ao manejo da ação de busca e apreensão, bem como à consolidação da propriedade do bem em seu favor após o cumprimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso em análise.

A apelante requer a devolução do veículo apreendido ou, caso este já tenha sido alienado a terceiros, a aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

O pedido de devolução do bem está diretamente vinculado à tese de descaracterização da mora, já analisada e afastada.

Não havendo descaracterização da mora, não há fundamento jurídico para determinar o retorno do veículo à posse da apelante, uma vez que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu de forma regular, em conformidade com a legislação aplicável.

Quanto à multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sua aplicação está condicionada à improcedência da ação de busca e apreensão. O dispositivo legal estabelece expressamente que "na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

A finalidade desta multa é compensar o devedor fiduciante pelo prejuízo decorrente da perda definitiva do bem em razão de uma ação que, ao final, foi considerada improcedente. Trata-se de uma medida reparatória que pressupõe o reconhecimento judicial de que o credor fiduciário não tinha direito à busca e apreensão do bem.

No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da parte autora.

Não havendo improcedência da ação e mantida tal conclusão por este órgão colegiado, não há base legal para a aplicação da referida multa.

Ademais, mesmo que se considerasse a possibilidade de extensão da multa para os casos de extinção do processo sem resolução do mérito, como pretende a apelante ao arguir a carência de ação, tal hipótese também estaria afastada, tendo em vista que a análise anterior concluiu pela regularidade da mora e, consequentemente, pelo preenchimento dos requisitos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Portanto, seja pelo não reconhecimento da descaracterização da mora, seja pela ausência de improcedência da ação, não há fundamento para acolher os pedidos de devolução do bem ou de aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante
(art. 98 § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025